Tribunal: TJDFT
Processo: 0754438-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento em cumprimento de sentença. Expedição de rpv complementar – diferença de IRPF decorrente do rateio dos honorários advocatícios – possibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de RPV complementar, em favor das advogadas da parte autora, no valor de R$ 811,92. Sustenta a parte agravante que não pode ser responsabilizada por erro das patronas quanto à divisão dos honorários advocatícios, especialmente com repercussão no valor líquido em razão da retenção do IRPF. Alega que, tendo o imposto sido recolhido em nome de apenas uma credora, não seria devido o recálculo para pagamento em partes iguais.
2. A parte agravada arguiu preliminar de não cabimento do agravo de instrumento e, no mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada.
3. Concedido o efeito suspensivo até julgamento pelo Colegiado (ID 79394306)
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se é possível o rateio dos honorários advocatícios após o pagamento do RPV e o recolhimento do IRPF.
III. Razões de decidir
5. O agravo de instrumento é cabível, por ser apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 79, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preliminar de não cabimento do recurso suscitada em contrarrazões rejeitada.
6. Para melhor compreensão da controvérsia, registro os fatos relevantes. Iniciado o cumprimento de sentença, foi apurado crédito decorrente de honorários advocatícios no valor de R$ 24.705,16, em favor das patronas da parte autora. Em 27.06.2025, foi indicado que os honorários deveriam beneficiar a Dra. Flávia Paes Landim dos Santos (ID 240964745 – Pág. 1). Na sequência, foi expedido o RPV constando como credoras tanto a Dra. Flávia Paes quanto a Dra. Giselle Oliveira de Lemos.
7. O pagamento do RPV foi realizado em nome da Dra. Giselle Oliveira, ocasião em que foi retido o valor de R$ 5.963,24 a título de IRPF (ID 249140005 – Pág. 1). Em seguida, as advogadas requereram o rateio do valor líquido em 50% para cada uma, pedido que foi deferido pelo juízo de origem.
8. Não há controvérsia quanto ao valor bruto do RPV, mas apenas quanto ao rateio dos honorários entre as duas advogadas. Em razão da metodologia de apuração do IRPF, cada uma faria jus ao valor líquido de R$ 9.967,23, o que reduziria a retenção do imposto de R$ 5.963,24 para R$ 5.054,50. Essa diferença é objeto do pedido de complementação de pagamento.
9. O desvio ocorrido na marcha processual decorreu de dois equívocos. O primeiro, na emissão do RPV, que, embora inicialmente indicado em nome da Dra. Flávia Paes, foi expedido em favor de ambas as advogadas. O segundo, porque o Distrito Federal, ao cumprir a ordem de pagamento em nome das duas credoras, realizou o cálculo do IRPF apenas em nome da Dra. Giselle Oliveira.
10. Diante desse cenário, de forma excepcional, mostra-se admissível o posterior rateio do valor do RPV entre as duas advogadas, com o ressarcimento do IRPF recolhido a maior. Assim, mantenho a decisão agravada.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas em razão da isenção legal e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.